Tribunal: TJES
Processo: 5006190-13.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006190-13.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JEFFERSON CALDEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5006190-13.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JEFFERSON CALDEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Jefferson Caldeira contra a decisão da 4ª Vara Criminal de Vila Velha que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/03, em razão de tentativa de homicídio praticada mediante disparo de arma de fogo contra a vítima Iago Monteiro Trancoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia deve ser reformada, diante da alegada ausência de indícios mínimos de autoria delitiva por parte do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme previsto no art. 413 do CPP, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

A prova testemunhal colhida, especialmente os depoimentos dos policiais militares que presenciaram o disparo e realizaram a perseguição e prisão do recorrente, fornece suporte suficiente para a manutenção da pronúncia.

A vítima confirmou que o disparo partiu de indivíduos em uma motocicleta que emparelharam com o táxi onde estava, compatível com a narrativa dos policiais que detiveram Jefferson na garupa da moto após tentativa de fuga.

A ausência de prova inequívoca de autoria não impede a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, prevalecendo nesta fase o princípio do
in dubio pro societate
.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a legalidade da pronúncia fundada em indícios sérios e coesos, sendo o julgamento definitivo da autoria reservado ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

Presentes indícios consistentes de autoria e a prova da materialidade delitiva, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Prevalece na fase de pronúncia o princípio
in dubio pro societate
, sendo prematuro o juízo absolutório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, IV, e 14, II; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 28.06.2022, DJe 30.06.2022; TJES, RSE 035200045348, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 23.09.2020, pub. 08.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5006190-13.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JEFFERSON CALDEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

JEFFERSON CALDEIRA
,

contra a decisão

oriunda da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal e artigo 14 da Lei n.º 10.826/03.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 07 de junho de 2012, o denunciado, agindo com
animus necandi,
mediante disparos de arma de fogo, tentou matar a vítima Iago Monteiro Trancoso, não consumando seu intento por razões alheias a sua vontade.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela impronúncia do réu, por ausência de indícios mínimos da autoria delitiva atribuída na denúncia.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Embora intimado, o recorrente deixou de comparecer em juízo, sendo decretada a sua revelia.

No entanto, os testemunhos colhidos nos autos dão conta de que a ação de Jefferson tinha o intuito de ceifar a vida da vítima.

Inquirida em juízo, a vítima Iago Monteiro Trancoso contou que no dia dos fatos, voltava de um baile funk no bairro Cobilândia e quando estava na Darly Santos, próximo ao Atacadão, viu uma moto, com dois ocupantes que emparelhou com o táxi e efetuou um disparo, momento em que percebeu que foi atingido no braço. Relatou que estava sentado no banco traseiro, no lado do carona e que percebeu que imediatamente atrás do carro em que estava vinha uma viatura da polícia, com giroflex ligado. Disse ainda que a viatura passou reto pelo táxi, em perseguição a moto.

Por fim, informou que a única coisa que pode afirmar é que o disparo veio da moto.

Os policias militares Valedeci Luiz de Souza e Juliano Rabello Anholeti, declararam que estavam na viatura trafegando pela Darly Santos, quando visualizaram o momento em que um indivíduo na garupa de uma motocicleta efetuou um disparo contra um táxi, após emparelhar com o mesmo.

Contaram ainda que, em razão do ocorrido a viatura saiu em perseguição à moto, que só parou quando após cair. Em seguida, o piloto ficou no chão enquanto o garupa tentou, sem sucesso, se evadir do local.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
PORÉM,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)